Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COBRANÇA INTEGRAL DE SEMESTRALIDADE, A DESPEITO DE A PARTE REQUERENTE TER CURSADO TÃO SOMENTE DUAS DISCIPLINAS. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO (LEI 9.099/95, ART. 6o): IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO SIMPLES. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula a condenação da parte requerida: (a) ao pagamento de R$ 7.923,08 ou, subsidiariamente, de R$ 6.162,58, de forma dobrada, a título de repetição de indébito por cobrança indevida; e (b) à compensação dos danos morais. Insurgência da parte requerente contra a sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) por ter sido reprovado em matéria do 8o semestre (“Ergonomia”) do curso de “Engenharia Elétrica”, foi impedido de cursar, no 10o período, duas disciplinas (“estágio obrigatório” e “atividades complementares”), as quais teriam sido cumpridas no 11o semestre; (b) teria realizado pagamento integral das mensalidades do 10o período; (c) a despeito de ter cursado tão somente duas disciplinas no 11o semestre, a IES teria realizado cobrança integral da semestralidade; (d) seria “ilícita, mesmo na sistemática da prestação de serviço de ensino seriado, a exigência integral da mensalidade escolar quando o discente não cursa todas as disciplinas ofertadas”; (e) estariam “presentes os requisitos autorizadores da devolução na modalidade dobrada, pois efetivado pagamento a mais do que devido e não houve erro justificável da instituição de ensino superior”; (f) teria sofrido danos morais, porquanto a perda de um semestre à conclusão do curso superior teria causado transtornos e sofrimentos que ultrapassam o mero aborrecimento.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da IES (art. 14).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte requerida/recorrida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
V. No presente caso, as provas evidenciam: (a) a reprovação do requerente na matéria “Ergonomia” (código D25A), do 8o período (ID 32852231 e ID 32852229, p. 5), no primeiro semestre de 2020; (b) que, em razão dessa reprovação, foi restringido o acesso dele às matérias “estágio obrigatório” e “atividades complementares”, as quais somente foram cursadas no primeiro semestre de 2021 (ID 32850054, p. 314/315), o que redundou no acréscimo de um semestre à conclusão do curso superior de “Engenharia Elétrica”; (c) o discente, que era beneficiário, até então, do FIES, recusou o aditamento do contrato de financiamento estudantil para o período remanescente (1o/2021), o que o tornou o único responsável pelo pagamento das mensalidades (fato incontroverso); (d) foi paga a quantia de R$ 7.923,08 (sete mil novecentos e vinte e três e oito centavos) pela semestralidade do primeiro período de 2021 (IDs 32850057, p. 3 e 32850058), no qual o aluno cursou duas de um total de dez disciplinas (ID 32850054, p. 32).
VI. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a mera alegação da IES de inexistência de abusividade na cobrança integral da semestralidade referente ao primeiro semestre de 2021, sob a alegação de que estaria em conformidade às disposições contratuais celebradas entre as partes.
VII. No particular, registra-se que não é lícita a cobrança de mensalidade do serviço educacional pelo sistema de valor fixo, que independe do número de matérias cursadas, uma vez que a IES somente pode cobrar pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 7a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1303503, DJE 18.12.2020): [...] 1. Independentemente da sistemática adotada pela instituição de ensino superior, baseada na prestação de serviço de ensino seriado, e não por créditos, não é lícita a exigência integral da mensalidade escolar quando o discente não cursa todas as disciplinas ofertadas. 2. A previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva. (Precedente STJ) 3. Assim, o estudante somente deve pagar a mensalidade pelo número de disciplinas efetivamente cursadas no semestre, pois a instituição de ensino superior só pode cobrar pelo serviço que foi realmente prestado.
VIII. Portanto, a considerar que o aluno pagou a semestralidade referente a dez matérias (R$ 7.923,08), e cursou tão somente duas disciplinas, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, fixa-se o valor de R$ 792,30 (resultado da divisão do valor da semestralidade pela quantidade de matérias cursadas no semestre) para cada disciplina, a totalizar o valor devido de R$ 1.584,60. Assim, o requerente faz jus à restituição da quantia de R$ 6.338,48 (R$ 7.923,08 - R$ 1.584,60), sem o acréscimo da dobra legal (CDC, art. 42, parágrafo único), porquanto existente até então previsão contratual (ora reconhecida abusiva) que subsidiaria o engano justificado, apto a afastar a repetição em dobro do indébito.
IX. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação a qualquer dos atributos da personalidade (CC, artigos 12 e 186).
X. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e, portanto, não constitui fato gerador de dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (esfera da integridade moral e psicológica da personalidade). Ressalta-se que o atraso à conclusão do curso superior, embora possa ter causado algum desgosto e/ou aborrecimento ao aluno, decorreu tão somente de sua reprovação em disciplina do 8o semestre, de sorte a não subsidiar a reparação por danos morais.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 6.338,48 (seis mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente a partir do pagamento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).